Tribunal: TJES
Processo: 5000730-34.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000730-34.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA ANDRADE SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000730-34.2022.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e FP
EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:

MARIA LUIZA ANDRADE SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de piso e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à forma de pagamento judicial de débitos da Fazenda Pública, ante a impossibilidade de pagamento dos valores por meio de depósito em conta vinculada.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. A parte embargante aduz a impossibilidade de pagamento dos valores por meio de depósito em conta vinculada. Vê-se, a respeito do tema, que o comando legal descrito no art. 19-A da Lei 8.036/90, base para as hipóteses de declaração de nulidade do contrato de trabalho por burla à regra do concurso público (CRFB/88, art. 37, § 2º), é justamente impor o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Não há dúvida, portanto, que a pretensão em análise consubstancia-se demanda de natureza condenatória de
obrigação de fazer
, na medida em que o ente fazendário, uma vez reconhecida nulidade do contrato temporário, deve efetuar o depósito dos valores do FGTS na conta vinculada do trabalhador. A pretensão de pagamento da quantia diretamente ao embargado possui natureza de
obrigação de pagar quantia certa
, o que, como visto, desatende a norma especial mencionada, sem contar que viola as hipóteses legais de levantamento do valor FGTS, que se encontram estipuladas no art. 20 da Lei 8.036/90. Por tudo isso, apesar de a parte embargada concordar com as razões do embargante, o
recolhimento do FGTS deve ser realizado em conta vinculada do trabalhador, com a liberação para saque conforme legislação própria.

(5).
Como se sabe, as razões apresentadas pelo embargante não autorizam a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)